Tribunal: TJMMG
Processo: 2000055-75.2023.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000055-75.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 24/09/2024 Publicação: 26/09/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR DE NÚMEROS 106.625/22-EFO E 106.626/22-EFO – OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERROS NO ACÓRDÃO GUERREADO – NÃO OCORRÊNCIA – REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – REABERTURA DE DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIAS QUE JÁ FORAM ANALISADAS, DEBATIDAS E DECIDIDAS, DE FORMA UNÂNIME, NA REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES SUCITADAS PELA DEFESA E, POR MAIORIA, NO MÉRITO DA APELAÇÃO CÍVEL – OBJETIVO ESPECÍFICO DE PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS, OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DE NORMAS LEGAIS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – ERRO MATERIAL CORRIGIDO – DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOS FINS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Philippus Antonius Rabelo dos Santos e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. Participaram do julgamento os Desembargadores James Ferreira Santos e Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração para corrigir omissões, contrariedades e erros, para fins de prequestionamento no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, opostos por Philippus Antonius Rabelo dos Santos, Cad PM, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara (Evento 19), em que, por unanimidade, os desembargadores rejeitaram as preliminares de cerceamento do direito de produção de provas requeridas e de ausência de impugnação específica do Estado em sua contestação e, no mérito, por maioria de 4 votos a 1, em negar provimento ao recurso de apelação, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento parcial ao recurso, apenas para anular a sanção imposta no PCD n. 106.625/22-EFO. Inconformado, o embargante alega que o acórdão impugnado apresenta omissões, contrariedades e erros, além de violação das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 garantias constitucionais ao exercício da ampla defesa, de leis federais, além da manifesta ofensa ao direito sumulado pelos Colendos Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, em severo prejuízo à defesa do justificante. Alega o embargante que os argumentos contidos no voto condutor do acórdão, pelo relator, são contrários às provas constantes dos autos. O embargante apresenta um extenso quadro contendo, do lado esquerdo, a cópia integral do voto condutor do acórdão, proferido por este relator, em que são rejeitadas as duas preliminares suscitadas pela defesa de cerceamento do direito de produção de provas requeridas e de ausência de impugnação específica do Estado em sua contestação, bem como da análise do mérito do recurso de apelação. No lado direito desse quadro, o embargante aponta as supostas omissões, contrariedades e os erros, que, no seu entendimento, precisam ser aclarados. Os pontos principais questionados são os seguintes: PRELIMINARES - Indeferimento pelo juiz de piso da testemunha que comprovaria a perseguição do Cadete Bragança ao embargante, cerceando o direito à produção de provas requeridas pelo recorrente; - Violação ao artigo 369 do CPC e artigo 5º, inciso LV, da CF/88; - Reforma da decisão colegiada pela ausência de motivação, em grave violação ao artigo 93, inciso IX, da CF/88; - No tocante à preliminar de ausência da impugnação específica do Estado-réu em sua contestação, há omissão no dever de motivação, violando o art. 93, IX, da CF/88. Caberia ao embargado a impugnação de cada documento, o que, aliás, não foi feito. Assim os fatos alegados pelo embargante devem ser reputados como verdadeiros, bem como reformada a decisão colegiada; NO MÉRITO - Não foram fornecidas as imagens das câmeras instaladas no hall de entrada da Escola de Formação de Oficiais (EsFO), no dia dos fatos (1º/04/2022) e sequer realizadas diligências com o fito de buscar ou recuperar tais imagens. Cerceamento de defesa e afronta aos postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, da CF/88); - Indeferimento da oitiva de duas testemunhas de defesa imprescindíveis ao deslinde do feito. Cerceamento de defesa. Nulidade do PCD com base no art. 69 do CEDM e art. 532 do MAPPA; PCD n. 106.625/22-EFO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - Violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na sanção aplicada no PCD n. 106.625/22-EFO. Nulidade do art. 69 do CEDM e 532 do MAPPA; - Ten Cel PM Cmt da EsFO deixou de seguir o parecer do CEDMU no tocante à substituição da sanção disciplinar aplicada ao embargante pelo artigo 10 do CEDM (aconselhamento/advertência verbal); - Falta de motivação na decisão do Cmt da EsFO, tendo em vista que não aplicou o artigo 10 do CEDM, violando o art. 93, inciso IX, da CF/88, art. 4º, § 4º, da Constituição do Estado de Minas Gerais e art. 46 da Lei Estadual 14.184/2002. Nulidade do art. 69 do CEDM e 532 do MAPPA; PCD N. 106.626/22-EFO - Instauração do procedimento somente ocorreu após um mês do fato ocorrido, quando o art. 36 do MAPPA estabelece o prazo de 10 (dez) dias úteis. Violação do princípio da legalidade. Nulidade do art. 69 do CEDM e art. 532, § 2º, do MAPPA; - Embargante foi punido por não colocar a sua foto, fardado e com o uniforme B-1 no sistema SGD, mas restou comprovado nos autos que o recorrente havia inserido sua foto dentro do prazo legal. Procedimento nulo nos termos do art. 69 do CEDM e art. 532, § 2º, do MAPPA; - Ten Cel PM Cmt da EsFO deixou de seguir o parecer do CEDMU no tocante à substituição da sanção disciplinar aplicada ao embargante pelo artigo 10 do CEDM (aconselhamento/advertência verbal); - Falta de motivação na decisão do Cmt da EsFO, tendo em vista que não aplicou o artigo 10 do CEDM, violando o art. 93, inciso IX, da CF/88, art. 4º, § 4º da Constituição do Estado de Minas Gerais e art. 46 da Lei Estadual 14.184/2002. Nulidade do art. 69 do CEDM e 532 do MAPPA. Diante do exposto, pugna a defesa do embargante pela superação das contradições, omissões e dos erros apontados no acórdão (evento 19), sob pena de graves prejuízos ao embargante e a sua defesa, bem como violação ao postulado constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. O embargante prequestiona os seguintes dispositivos: Constitucionais: Incisos LIV e LV do art. 5º, art. 37, inciso IX do art. 93, Emenda Constitucional n. 45/2002, tudo da Constituição Federal, bem como as demais violações de ordem constitucional e afetas à competência do STF mencionados na presente peça. Infraconstitucionais: Artigos 5º, 6º 341, 369 e 489, § 1º, incisos I a IV, todos do Código de Processo Civil e art. 2º da Lei Federal n. 9.784/99. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Diante do exposto, requer o embargante que se conheça destes embargos de declaração e sejam eles providos, manifestando-se a Primeira Câmara acerca das matérias ventiladas, afastando, assim, as omissões, contradições e os erros, com a consequente reforma do acórdão (evento 19), para que sejam julgados procedentes os pedidos vertidos no recurso de apelação no tocante à nulidade das injustas sanções disciplinares aplicadas ao embargante, prequestionando as matérias ora levantadas. Nestes termos pede e espera deferimento. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos, pois neles se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Inicialmente, julgo necessário apontar erro material existente no acórdão colacionado no evento 19, em que consta logo no início: “[...] e, no mérito, por maioria de 4 votos a 1, em negar provimento ao recurso de apelação, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha que deu provimento parcial ao recurso, apenas para anular a sanção imposta no PCD n. 106.625/22-EFO,” quando o correto seria anular a sanção imposta ao PCD n. 106.626/22-EFO. Esta correção é também necessária no primeiro parágrafo do voto vencido, lançado no final do acórdão pelo desembargador Fernando Galvão da Rocha, em que assim deverá constar: “Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator no que diz respeito ao exame da sanção disciplinar imposta ao PCD n. 106.625/22-EFO. No que diz respeito ao pedido formulado em face da sanção disciplinar aplicada no âmbito do PCD n. 106.626/22-EFO, entendo que deve ser dado provimento ao presente recurso.”. Feitas estas considerações, os casos previstos para manifestação em sede de embargos de declaração são admissíveis quando houver necessidade de indicar no acórdão os pontos específicos em que há necessidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Neste caso específico, o embargante alega omissões, contrariedades e erros no acórdão guerreado e apresenta um extenso quadro, em que, do lado esquerdo, colaciona o voto condutor do acórdão integralmente, abrangendo a rejeição unânime das preliminares de cerceamento do direito de produção de provas requeridas e de ausência de impugnação específica do Estado-réu em sua contestação, bem como toda a fundamentação do mérito do recurso de apelação; e, do lado direito, lança os seus argumentos para rediscutir tanto as preliminares rejeitadas no acórdão impugnado, como o mérito da decisão, abrangendo todo o acervo probatório carreado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 aos autos, apontando, conforme o seu entendimento, as supostas omissões, contradições e os erros. Da forma como os embargos foram opostos, é possível perceber que o conjunto probatório dos autos foi todo revolvido, reabrindo discussão sobre a rejeição das preliminares, de forma unânime, e, por maioria de 4 (quatro) votos a 1(um), o mérito da decisão colegiada, que já foi debatida, esgotada e decidida, com a repetição dos mesmos argumentos. Na verdade, a impugnação oposta pelo embargante tem o único e específico objetivo de prequestionar toda a matéria ventilada na decisão colegiada. Como não vislumbro vícios ou ilegalidades formais no acórdão, nem omissões e contrariedades ou interpretação equivocada de normas legais e princípios constitucionais, entendo que não há que se admitirem os embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento de sua natureza e dos fins previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O erro material verificado já foi corrigido. Nestes termos, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. Desembargador Relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, CONVOCADO Acompanho o voto do Desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS CONVOCADO Acompanho o voto do Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de setembro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator